Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL PLEITEADA PELO RÉU. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. ÔNUS DO PAGAMENTO. RATEIO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, não há que se falar em rateio dos honorários do perito, pois: a) a matéria encontra-se preclusa eis que, em decisão pretérita, o d. Juízo “a quo” estabeleceu que os honorários periciais seriam custeados integralmente pela parte demandada, nos termos do art. 95 do CPC, pois foi ela quem requereu a perícia; b) se a requerida entende como excessivo o número de quesitos formulados pela parte autora, que repercutiu na proposta de honorários periciais, caberia impugná-los, nos termos do art. 470, I, do CPC, pois o magistrado encontra-se autorizado a reduzir, proporcionalmente e de forma fundamentada, a remuneração arbitrada para o trabalho (artigo 465, § 5o, do Código de Processo Civil).
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.